Tribunal: TJDFT
Processo: 0752586-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que considerou incompatível o procedimento de alvará judicial com o pedido de levantamento de valores oriundos da conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia e restituição de imposto de renda da falecida. O juízo de origem determinou a conversão do procedimento em inventário, sob o argumento de que o montante a ser levantado era expressivo e exigiria partilha formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores referentes à conversão de licença-prêmio em pecúnia e à restituição de imposto de renda podem ser levantados por alvará judicial, independentemente da abertura de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1o da Lei n. 6.858/80 permite o levantamento de valores devidos a empregados falecidos, como FGTS e verbas trabalhistas, por meio de alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.]
4. O artigo 2o da referida lei estende a regra às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, sem impor restrições quanto à existência de outros bens sujeitos a inventário.
5. A exigência de inventário para levantamento de valores de licença-prêmio convertida em pecúnia não se justifica quando inexiste patrimônio adicional a ser partilhado, conforme precedentes jurisprudenciais do TJDFT.
6. A decisão agravada utilizou precedente inadequado, pois se referia a situação em que havia outros bens a inventariar, o que não se verifica no caso concreto.
7. O deferimento do alvará judicial se restringe à admissibilidade do procedimento, cabendo ao juízo de primeiro grau a análise do mérito do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O levantamento de valores decorrentes da conversão de licença-prêmio em pecúnia e da restituição de imposto de renda pode ser realizado por meio de alvará judicial, independentemente da abertura de inventário, quando não há outros bens a inventariar.
2. A limitação prevista no artigo 2o da Lei n. 6.858/80 se aplica apenas a saldos bancários, cadernetas de poupança e fundos de investimento, não incidindo sobre verbas trabalhistas e tributos restituíveis.
3. A análise sobre a titularidade dos valores e a viabilidade do levantamento deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau após a expedição do alvará judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.858/80, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1176182, 07056135220188070003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 05/06/2019, DJE 19/06/2019; TJDFT, Acórdão 1381500, 07116373420208070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/10/2021, DJE 05/11/2021.